Tribunal: STF
Processo: Rcl 50313
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 0020469-51.2016.5.04.0202, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal – STF e garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o acórdão reclamado



    “[...] apontou que o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista do Município de Canoas teve provimento negado porquanto entendeu a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, por isto, em culpa in vigilando. 



    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS.



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (págs. 2-4 da inicial; grifos no original).



    Argumenta, ainda, que o TST deliberou que “a responsabilidade do Município se pautava na culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada junto à parte reclamante, além da procedência parcial das postulações em juízo e à ausência de prova da fiscalização” (pág. 8 da petição inicial; grifos no original).



    Nesse contexto, sustenta que,



    “[...] se o acórdão, conforme acima descrito, condicionou a existência de culpa ao inadimplemento das obrigações trabalhistas, cabalmente, violou o que foi decidido no RE nº 760.931/DF. 



    Ademais, violou a ADC nº 16 que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual isenta o ente público de responsabilidade trabalhista subsidiária em decorrência dos contratos de prestação de serviços, […].



    O acórdão condicionou a existência de responsabilidade subsidiária à condenação proferida em sentença trabalhista e à ausência de provas da fiscalização.



    Administração Pública não é responsável por pagamentos trabalhistas na inadimplência de empresas contratadas segundo decisão recente do STF” (págs. 9-10 da petição inicial, grifos no original). 



    Alega, também, que houve violação da Súmula Vinculante 10, sob o fundamento de que o Tribunal reclamado “muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência” (pág. 37 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    c) seja, [...], julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF,da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.” (pág. 43 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado usurpou a competência do STF e violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que o TST confirmou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, mantendo a caracterização da culpa in vigilando, sob o entendimento de que o Regional é soberano na análise do conjunto probatório dos autos, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “Constou no acórdão regional: 



    No caso, houve culpa do ente público, pois a empregadora descumpriu obrigações trabalhistas básicas, como inadimplemento de dobra de repousos e feriados trabalhados e não compensados e 13º salário proporcional, não contando com a fiscalização eficaz do ora recorrente. Cumpre notar que este juntou aos autos apenas os instrumentos dos convênios e contratos entabulados com a primeira reclamada. No seu recurso, limita-se a defender que a responsabilidade do ente público não decorre simplesmente do não cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, tendo, porém, o Juízo de origem reconhecido sua responsabilidade subsidiária em decorrência da ausência de comprovação de fiscalização da correta execução do contrato, não apontando o recorrente qualquer elemento que demonstre o cumprimento do seu dever de fiscalização, apto a afastar a conclusão constante na sentença. Cumpre notar que houve violações da empregadora, por exemplo, a questões relacionadas à duração do trabalho, sem que houvesse qualquer atuação do ente público para corrigir tais irregularidades. 



    Nesse caminho, o art. 71 da Lei 8.666/93 é inaplicável ao caso dos autos, porquanto houve culpa do segundo reclamado, já que a primeira reclamada, devedora principal, sonegou direitos básicos trabalhistas, e o recorrente não exerceu, satisfatoriamente, a fiscalização de que trata o art. 67 da citada Lei. Na realidade, qualquer dispositivo de legislação ordinária tendente a excluir a responsabilidade do ente público, contrário ao citado art. 37, § 6º, da Constituição, não se aplica frente à previsão constitucional direcionada à responsabilização do ente pelos danos causados. 



    Naturalmente, a responsabilização em questão não ofende o disposto no art. 97 da Constituição, porquanto a identificação da norma jurídica aplicável ao caso concreto, por si só, não implica a declaração de inconstitucionalidade das demais.



    Como afirmado na decisão agravada, no presente caso o Tribunal Regional, instância soberana na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de culpa da Administração Pública. Nesse quadro, não cabe a esta Corte Superior realizar nova análise do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula 126 do TST” (págs. 4 e 6-7 do documento eletrônico 5, grifos no original).



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Determino, ainda, em caso de recurso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação da beneficiária. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator